Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-11.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000378-11.2017.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HAYDENIA SANTOS DIAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÕES POR DECRETO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal em face de sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes seus pedidos para restabelecer o pagamento de gratificações suprimidas, rejeitou o pleito de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de danos morais em razão da supressão temporária de gratificações remuneratórias por decreto municipal, e se tal situação gera direito à reparação extrapatrimonial. III. Razões de decidir 3. A mera suspensão temporária de gratificações remuneratórias, posteriormente restabelecidas, não configura, por si só, dano moral indenizável, na ausência de comprovação de abalo à honra, imagem, ou outros direitos da personalidade da autora. 4. Os transtornos e aborrecimentos decorrentes da situação, embora inegáveis, não ultrapassam o âmbito do cotidiano e, portanto, não justificam a indenização por danos morais, conforme pacificado na jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão temporária de gratificações por ato administrativo ilegal, posteriormente revertida com o pagamento das verbas retroativas, não enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 05860249720168050001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 14/12/2021; TJ-BA, REEX 00068696920108050274, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 23/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000378-11.2017.8.05.0258 em que figura como apelante HAYDENIA SANTOS DIAS e como apelado MUNICIPIO DE TEOFILANDIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.